Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Valdivino Dias da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Dos autos, extrai-se que o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A, caput (por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/1990. Cumprindo a pena imputada, foi beneficiado com a progressão, sendo posto em regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e posteriormente, para a abeto, mantidas a imposição do monitoramento.
Alega que já foi requerido a retirada da tornozeleira junto ao juízo singular, cujo pedido foi indeferido em decisão que não está fundamentada conforme determina o texto Constitucional, razão pela qual deve ser reformada por este Sodalício.
Argumenta que é possível que o recuperando alcance a progressão de regime prisional e seja mantido com o uso da tornozeleira eletrônica, contudo isso não é a regra no Estado de Mato Grosso, e quando há necessidade de imposição da medida, o Magistrado precisa motivar, expondo as razões pelas quais é necessário a manutenção do monitoramento eletrônico.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, a fins de suspender a r. decisão da Autoridade Coatora, por falta de fundamentação legal e determinar ao sistema prisional em Rondonópolis-MT (Penitenciária da Mata Grande), que procedam com a imediata retirada da tornozeleira do Paciente Valdivino Dias da Silva, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 82981451).
Com o fim de subsidiar as informações dessa relatoria, foram solicitadas as informações da autoridade aqui apontada como coatora (Id. 111835996). Informações juntadas (id. 112491976).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Valdivino Dias da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Desta feita, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Nas informações encaminhadas, o juiz “a quo” fez constar que, embora tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo reeducando para as violações das condições impostas no regime semiaberto (02 violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs), em decisão proferida em 24/11/2021, deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo para tanto, as condições impostas em audiência admonitória de fls. 262/267 dos autos originais.
Novamente em 26/11/2021, a defesa requereu a retirada da tornozeleira, cujo pedido foi indeferido pelo Magistrado em 29 de novembro de 2021, em razão da necessidade de manutenção da vigilância do condenado, ora paciente, por parte do Estado.
Como é cediço, a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, impõe-se asseverar que as teses deduzidas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindível, com as informações do juízo de primeiro grau, a emissão do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
Com as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, se manifeste sobre as teses apresentadas na inicial.
Cumpra-se.